Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-07.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE OU DESCONTEXTUALIZADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de alimentos que fixou alimentos definitivos em favor de filha menor em 65% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há prova idônea e contemporânea apta a demonstrar a inadequação do valor dos alimentos fixados à luz do binômio necessidade-possibilidade, bem como se estão presentes elementos para a revogação da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há elementos suficientes para revogar a gratuidade de justiça, pois a prova dos autos indica rendimento mensal incompatível com a conclusão de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
4. A fixação dos alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, devendo compatibilizar as necessidades da filha menor, presumidas em razão da idade, com a capacidade econômica de quem presta os alimentos, sem impor penúria ao devedor nem privação excessiva à credora.
5. Não demonstrada, por prova objetiva e contemporânea, redução superveniente da capacidade contributiva, mantém-se o valor fixado na sentença. Os elementos produzidos na instrução, extraídos de pesquisas judiciais recentes, embasam a aferição da renda aproximada considerada pelo juízo, ao passo que as alegações de trabalho informal e desemprego formal permanecem desacompanhadas de documentação idônea suficiente para infirmar esse quadro.
6. A circunstância de o outro genitor exercer atividade remunerada não exonera nem reduz automaticamente a obrigação alimentar, pois o dever de sustento é compartilhado, nos termos do art. 1.703 do CC, e a proporcionalidade se estabelece conforme as possibilidades de cada um e as necessidades da filha menor.
7. A invocação de precedentes inexistentes, impertinentes ou descontextualizados configura violação ao dever de lealdade processual e ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do CPC, art. 77, inc. I, §§ 1o e 2o, o que autoriza a aplicação de multa pessoal ao advogado subscritor da peça recursal, fixada em 2% do valor atualizado da causa, diante do caráter técnico-jurídico da conduta e da tentativa de indução do colegiado em erro.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, 1.703. CPC, art. 77, inc. I, §§ 1o e 2o.